Tribunal: TJDFT
Processo: 0706927-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TRANSFERÊNCIA DE AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE. ART. 134 CTB. LENTIDÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. CABIMENTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelos réus/recorrentes contra a sentença que declarou a falta do interesse de agir da autora/recorrida no tocante a obrigação de fazer consistente na transferência do veículo objeto do litígio e na transferência das pontuações referentes as infrações de trânsito, tendo em vista que já excluídas do prontuário da recorrida em virtude do decurso do tempo. Noutro prisma, julgou parcialmente procedente o pedido de condenação da recorrente, Belaseco Serviços de Lavanderia Ltda-Me, a pagar R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais. Julgou, ainda, improcedentes os pedidos contrapostos deduzidos pelos recorrentes e os condenou de forma solidária ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 8% (oito por cento) do valor corrigido da causa.
3. Os recorrentes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva do 1o recorrente, Eduardo de Souza e Albuquerque Barbosa, ao argumento de que o veículo objeto do litigio teria sido alienado e adquirido pela 2a recorrente, Belaseco Serviços de Lavanderia Ltda-Me. Suscitam, também, preliminar de falta de interesse de agir sob o fundamento de que a 2a recorrente teria adotado todas as providências para realizar a transferência do veículo. Arguiram, ainda, preliminar de sentença “extra petita” aduzindo para tanto que a recorrida teria deduzido o seu pedido de indenização por danos morais em razão da inscrição do seu nome em dívida ativa junto à Secretaria de Fazenda do DF e pelos transtornos e constrangimentos causados, e os fundamentos da sentença teriam sido outros. Por último, alegam preliminar de cerceamento de defesa invocando de forma genérica que o juízo deixou de se manifestar nos vícios indicados em sede de embargos de declaração.
4. No mérito, aduzem que o carro estaria registrado em nome de uma Pessoa Jurídica e por isso as multas não teriam sido registradas em nome de nenhuma pessoa física. Sustentam que a recorrida não teria comprovado os lançamentos dos pontos referentes as infrações de trânsito junto ao seu prontuário, tampouco a pontuação seria capaz de suspender/cassar o seu direito de dirigir, não havendo falar em danos extrapatrimoniais.
5. Defendem a procedência do pedido contraposto ante a solidariedade do vendedor do veículo que tem a obrigação legal de comunicar a venda do bem ao órgão de trânsito. Ao final pugnam pela condenação da recorrida ao pagamento por litigância de má-fé diante de eventual carência do interesse de agir.
6. Postulam pelo acolhimento das preliminares suscitadas e no mérito requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. Contrarrazões apresentadas ID. 41069045. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
8. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrida.
9. Das Preliminares. Ilegitimidade Passiva do 1o recorrente, Eduardo de Souza e Albuquerque Barbosa. A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios ou representantes. A pessoa jurídica dispõe de patrimônio e domicílios próprios sendo, logo, distintos os direitos e as obrigações em relação às obrigações particulares de seus sócios e prepostos. Contudo, no caso sob análise, o 1o recorrente também é legitimado para integrar o polo passivo da demanda, pois conforme destacado na sentença ele pode sofrer as “consequências de eventual condenação pertinente à transferência de pontuação” referentes as infrações de trânsito.
10. Interesse de Agir. A pretensão da recorrida é de condenar os recorrentes a procederem a transferência do automóvel objeto do contrato de compra e venda com a respectiva quitação das multas, tributos e quaisquer encargos proveniente do bem. No caso em exame, constata-se que as obrigações foram cumpridas após o ajuizamento da demanda, pois conforme os documentos constantes do ID. 17237184 o veículo ainda estava registrado no nome da pessoa jurídica da qual a recorrida era representante legal no momento do ajuizamento da ação. Nesse contexto, a recusa dos recorrentes em promover a transferência do veículo e quitação dos débitos denota a utilidade e a necessidade de um provimento jurisdicional, o que fundamenta o interesse de agir da autora/recorrida.
11. Sentença “extra petita”. Cerceamento de Defesa. O art. 492 do CPC preconiza que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Dentro deste espectro é que não são permitidas as sentenças “ultra, citra e extra petita”, valendo-se aqui da máxima “ne eat judex ultra vel extra petita partium” (o juiz não pode decidir nem além nem fora do pedido das partes), que informa o princípio da congruência, adstringência ou correlação. No caso vertente, o juízo de origem condenou os recorrentes nos estritos limites do valor pleiteado na petição inicial, não havendo que se falar, portanto, em sentença extra petita, tampouco em violação ao contraditório e a ampla defesa. Preliminares Rejeitadas.
12. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
13. Na hipótese, vislumbro que houve ofensa aos direitos da personalidade da recorrida, pois a lentidão de mais de um ano para iniciar a resolução do imbróglio relativo à transferência do bem, ultrapassa o mero dissabor e atinge a integridade dela, que não se torna refém das multas e dívidas tributárias ocultas que acompanham o veículo, sendo devida, portanto, a condenação por danos morais.
14. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
15. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
16. Quanto ao pedido contraposto ID. 17237206 – pág. 10, de ressarcimento de todos os valores dispendidos pelos recorrentes a título de pagamentos dos tributos vinculados ao automóvel, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 585, preceitua que: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro/CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". Desse modo, não é cabível o pedido de responsabilização solidária dos débitos relativos aos tributos do veículo, em especial o IPVA.
17. Conforme a inteligência do art. 80, inc. IV, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que opõe resistência injustificada ao andamento do processo. Nesse prisma, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé. Da análise cuidadosa dos autos, compreendo que os recorrentes opuseram resistência injustificada ao andamento do processo, bem como deduziram pretensão contra a texto expresso de lei art. 134 do CTB), fazendo incidir a multa prevista no art. 81 do CPC, nos moldes estabelecidos na sentença.
18. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
19. Tendo em vista que a condenação em honorários advocatícios no percentual ente 10% e 20% (dez e vinte por cento) sobre o valor da condenação seria irrisório, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, excepcionalmente, fixo em R$800,00 (oitocentos reais), conforme os termos do artigo 6o C/C 55 da Lei no 9.099/95.